Tribunal: TJES
Processo: 5003147-23.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003147-23.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSE GERALDO MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003147-23.2023.8.08.0008

RECORRENTE:

ROSE GERALDO MARTINS

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: DRA.
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE FGTS. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS.DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
ROSE GERALDO MARTINS
em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
,
na qual a parte autora narra, brevemente, que ocupou o cargo de professora sob o regime de designação temporária (DT) por cerca de 05 (cinco) anos, isto é , mediante vínculo empregatício sem a devida prestação de concurso público, o que revela a inexistência de caráter excepcional da referida contratação. Aduz que as sucessivas renovações do contrato de trabalho e a excessiva duração, não configura a hipótese justificadora da contratação sem concurso público, prevista no art. 37, IX, da CF, pois a sua função não atendia a necessidade temporária de excepcional interesse público. Requer, ao final, a declaração de nulidade dos contratos firmados com a Municipalidade e, via de consequência, o pagamento do FGTS e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 7895581), o Município de Barra de São Francisco arguiu, preliminarmente, a prescrição quinquenal. No mérito, defendeu a regularidade da contratação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7895687):

Ante o exposto, DECLARO a prescrição dos contratos anteriores a 09 de outubro de 2018 e JULGO IMPROCEDENTES os pleitos inaugurais.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 7895690), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente a pretensão inicial, porquanto a função e o lapso temporal dos contratos não preenchem os requisitos dos contratos de caráter temporário e excepcional do artigo 37, V, IX da Constituição Federal.

Contrarrazões ao ID 7895693. Na ocasião, alegou a necessidade de manutenção da sentença.

É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, haja vista a comprovação da hipossuficiência econômica.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Em síntese, a parte autora alega que foi contratada por designação temporária para exercer a função de professora por longo período, compreendido entre os anos de 2018 a 2023 (ID 7895573).

Pois bem, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal é facultada à Administração Pública a contratação de pessoal por tempo determinado para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público na forma estabelecida em lei.

Fica claro que, revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros.

Portanto, o que eiva a contratação temporária de nulidade são as prorrogações exageradas ou as sucessivas contratações, em desconformidade com a natureza temporária e excepcional, com burla ao princípio constitucional do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público.

In casu
, constata-se que todos os contratos em questão foram firmados para o exercício do mesmo cargo, qual seja Professora. Dessa forma, é perceptível a continuidade do contrato por tempo determinado, configurando-se, então, como nulos, em vista das sucessivas renovações, ultrapassando-se, inclusive, os 03 (três) anos considerados como razoáveis pela jurisprudência do TJES.

Ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro (no caso específico dos contratos objeto da lide, intervalo de 2 meses), não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva.

Embora o município justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de professor todo ano letivo demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários das escolas municipais e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos de professores vagos.

Dessa forma, a insistência da municipalidade em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de professores de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre a recorrente e o recorrido.

Por fim, embora o Município argumente genericamente que a autora foi contratada para exercício de cargo em comissão, a prova juntada aos autos não ratifica tal situação. Pelo contrário, as fichas financeiras apresentadas, dão conta que a natureza do vínculo é “contratado” - ID 7895573.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES n. 0001651-95.2008.8.08.0064, in verbis:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Além disso, acresço a edição da Súmula n. 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Em atenção aos princípios norteadores deste microssistema, cabível o pagamento dos valores a título de FGTS, observada a prescrição quinquenal, já reconhecida na sentença de origem.

Outrossim, o pedido de danos morais não merece acolhida, pois faz-se necessária a comprovação, pelo suplicante, da existência de abalos psicológicos ou morais, ou de danos à sua honra, imagem ou dignidade, tendo em vista a situação em comento não se tratar de dano
‘in re ipsa’
, não admitindo presunção nem alegações genéricas acerca de meros dissabores vivenciados pela demandante, ora recorrente.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrido, Município de Barra de São Francisco, ao pagamento em favor da recorrente ROSE GERALDO MARTINS do FGTS referente a todo período trabalhado em designação temporária, observado o prazo prescricional quinquenal, corrigidas monetariamente com base no IPCA-E (Tema 905 do STJ) desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento) e deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ). Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)